Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-78.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708289-78.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: SILVIO ANTUNES DOS SANTOS JUNIOR, CINARA DE SOUSA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES, SIMONE ANTUNES SANTOS, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, HORACIO DA SILVA VASQUES, CIBELE DE SOUSA VASQUES D E C I S Ã O Vistos e etc. Em despacho anterior (ID 37839308), determinei a intimação do apelante EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou recolher o preparo. Em resposta, EDILSON insiste no pedido de gratuidade apresentando relatório internação pelo Sistema Único de Saúde (ID 38216941), declaração de isenção de Imposto de Renda dos últimos três anos e comprovante da receita Federal (ID 38216942), carta de concessão de benefício previdenciário, sua aposentadoria por invalidez e extratos bancários (ID 38216943). Na mesma manifestação, junta o comprovante de pagamento da guia recursal, realizada de forma simples (ID 38216955). É o necessário. Junto com a contestação (ID 37508383), o primeiro réu da ação, EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, apresentou declaração de hipossuficiência (ID 37508393) e requereu fosse concedida a gratuidade da justiça. Na r. sentença (ID 37508547), o ilustre Juízo a quo indeferiu referido pedido por não vislumbrar os requisitos para tanto, em especial porque com a transação impugnada teria obtido renda suficiente a arcar com os custos do processo. Com efeito, a gratuidade deve ser indeferida Consoante se extrai dos autos, o réu, EDILSON, figura como réu da ação anulatória de negócio jurídico, uma cessão de direitos hereditários, proposta por Silvio Antunes dos Santos Júnior e Simone Antunes Rodrigues da Silva (ID 37508338). Os autores informam que, pelo negócio realizado, EDILSON teria recebido o valor de R$262.871,98 (duzentos e sessenta e dois mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos). A dimensão dos valores são elementos que demonstram o contrário do alegado: a viabilidade de pagamento das custas e honorários de sucumbência. Como o apelante não comprovou a alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, o pedido deve ser indeferido. Uma vez indeferida a gratuidade, o interessado deve recolher o preparo. No caso, como EDILSON já recolheu o preparo (ID 38216955), serve a presente decisão somente para excluir esse debate da deliberação colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE formulado por EDILSON ANTÔNIO DA SILVA. Certificada a preclusão, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento dos apelos interpostos por EDILSON ANTÔNIO DA SILVA (ID 37508645) e por FC SERVIÇOS E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (FC CONSTRUTORA) (ID 37508649) Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator